Tribunal: TJDFT
Processo: 0740366-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740366-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA AGRAVADO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN, VINICIUS SILVESTRE, MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVESTRE D E S P A C H O Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 16/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR